Tribunal: CARF
Processo: 15746.721314/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721314/2022-17
ACÓRDÃO
2102-003.793 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETER MARQUES DOS SANTOS VICENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. CARIMBO DOS CORREIOS NO
AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA
PARA APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, uma vez
que a intimação ocorreu nos termos constantes no aviso de recebimento
emitido pelos correios. Retorno dos autos à DRJ para apreciação das razões
de impugnação sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da impugnação e determinar o retorno dos
autos à delegacia de julgamento para apreciação da tese defensiva.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.793 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721314/2022-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em razão de acórdão (fls. 2279-2282) no
101-026.760 proferido pela 6a TURMA/DRJ 01 que não conheceu a impugnação aviada em razão
da intempestividade.
Ao protocolizar a impugnação (fls. 1162-1207), o contribuinte arguiu que a
manifestação foi apresentada tempestivamente em 16/12/2022, dentro do prazo legal de 30 dias
previsto nos artigos 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, contado a partir da ciência da
autuação fiscal em 16/11/2022, conforme aviso de recebimento acostado aos autos.
No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração lavrado no Processo
Administrativo no 15746.721314/2022-17, sob o argumento de ausência de fundamentação e de
violação aos princípios da verdade material e da motivação do ato administrativo. Defende que a
autuação se baseia em premissas tecnológicas equivocadas, especialmente quanto à natureza e ao
funcionamento do protocolo Bitcoin, notadamente ao atribuir ao impugnante a suposta alienação
de mais de 117 milhões de unidades da criptomoeda — volume superior ao total existente no
próprio protocolo da rede, que limita a emissão a 21 milhões de unidades.
Alega, ainda, que os depósitos bancários questionados correspondem ao produto
da alienação regular de bitcoins, tanto por meio da exchange Foxbit quanto por transações peer-
to-peer (P2P), e que tais operações foram devidamente declaradas e tributadas, conforme
comprovado nas declarações de ajuste anual e nos comprovantes de recolhimento do imposto de
renda sobre ganho de capital.
Ressalta, por fim, que não há elementos que caracterizem dolo, fraude, simulação
ou conluio, razão pela qual também deve ser afastada a aplicação da multa qualificada. Requer o
cancelamento integral da autuação, ou, subsidiariamente, que o eventual lançamento seja
limitado às divergências pontuais entre os valores declarados e os informados pela exchange.
A DRJ, como dito, reputou a manifestação do contribuinte intempestiva, assim
ementando o acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2018
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE.
Não será conhecida a impugnação apresentada após o vencimento do prazo legal.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.793 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721314/2022-17
3
DOMICÍLIO FISCAL. ELEIÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO. CIÊNCIA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Impugnação Não
Conhecida Crédito Tributário Mantido
A DRJ fundamentou que a autuação fiscal, lavrada em 27/10/2022, apurou crédito
tributário no valor de R$ 17.099.371,80, em razão de acréscimos patrimoniais a descoberto,
distribuídos entre os meses de janeiro e dezembro de 2017, sendo aplicadas multas de ofício
qualificadas, sob a alegação de ocorrência de fraude e sonegação.
Segundo a autoridade julgadora de piso, o contribuinte apresentou impugnação em
15/12/2022, sustentando, em preliminar, que a correspondência contendo o auto de infração
teria sido recebida por terceiro não autorizado em 16/11/2022, o que afastaria a validade da
ciência formal em 01/11/2022, data esta registrada no rastreamento dos Correios.
A DRJ , então, entendeu válida a ciência realizada em 01/11/2022, tomando por
base o código de rastreio dos correios juntado às fls 1153-1154,. pois a correspondência foi
entregue no domicílio fiscal informado pelo próprio contribuinte em sua declaração do IRPF,
aplicando, nesse ponto, a Súmula CARF no 9. Salientou que no A.R colacionado às fls. 1146 não
havia comprovação do recebimento da intimação do contribuinte.
Dessa forma, segundo a DRJ, considerando o prazo de 30 dias previsto no art. 5o do
Decreto no 70.235/72, com início em 03/11/2022, o termo final para apresentação da impugnação
foi fixado em 02/12/2022. Como a peça foi protocolada apenas em 15/12/2022, a autoridade
julgadora entendeu que restou caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual foi lavrado
termo de revelia e mantido o lançamento fiscal.
Irresignado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, às fls. 2291-2345,
momento em que reiterou suas razões de mérito apresentadas na impugnação, bem como
reforçou acerca da sua tempestividade
Em síntese, é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro, Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
- Dos Pressupostos de validade e admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
- Da Tempestividade da Impugnação
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.793 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721314/2022-17
4
Entendeu a DRJ que a impugnação foi apresentada intempestivamente, ocorrendo a
preclusão temporal e impossibilitando a análise do mérito, nos seguintes termos:
(...)
A “impugnação” não será conhecida por ter sido apresentada após o prazo de
vencimento, como será demonstrado a seguir. O Interessado alega que a
correspondência foi recebida equivocadamente por terceiro, conforme
declaração anexa (fls. 1211), sendo que não há dúvidas de que “a intimação foi
recebida no dia 16/11/2022”. Por conseguinte, é tempestiva a impugnação
apresentada; Embora não conste no Aviso de Recebimento de fls. 1146 a data em
que a correspondência foi recebida, de acordo com o extrato dos Correios de
rastreamento do citado Aviso, identificado pelo código QB 862 760 595 BR que
consta naquele documento, a correspondência contendo o Auto de Infração em
discussão foi entregue ao destinatário em 01/11/2022.
Portanto, essa é data da ciência do lançamento.
(...)
Compulsando os autos, porém, verifica-se que no aviso de recebimento colacionado
às folhas 1146, há a comprovação de que os correios entregaram ao contribuinte a intimação em
16/11/2022, conforme exposto pelo recorrente.
Sobre tal tema, cumpre destacar que o Aviso de Recebimento (AR), utilizado como
comprovante de entrega de correspondências registradas, é dotado de relevante valor probatório
no âmbito judicial e extrajudicial. No âmbito do processo administrativo fiscal, especialmente, o
AR tem o condão de comprovar as intimações ou notitificações, fazendo prova do momento em
que o destinatário foi efetivamente cientificado do conteúdo remetido.
Sabe-se que os carimbos lançados pelos Correios no AR são os principais indicativos
das fases percorridas pela correspondência. Em regra, constam no documento o carimbo da data
de postagem, o carimbo da entrega — geralmente inserido pelo agente dos Correios no ato da
entrega — e, ainda, a assinatura da pessoa que recebeu o documento, acompanhada da data
manuscrita de recebimento.
Assim, a data que realmente importa para a contagem de prazos processuais ou
administrativos é, em regra, a da efetiva entrega ao destinatário, ou seja, aquela que aparece
registrada no carimbo de entrega e/ou na data lançada pelo recebedor no próprio AR. Essa é a
data que comprova o momento da ciência presumida ou efetiva, e que serve como marco inicial
para contagem de prazos, nos termos do artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso,
temos que, no carimbo constante do A.R, a entrega ao destinatário se deu em 16/11/2022, a
despeito da informação lançada no rastreio considerado pela DRJ como termo inicial.
Saliente-se que, em caso de dúvidas ou divergência entre a data constante do
carimbo do AR e a informação constante no rastreamento eletrônico dos Correios, deve-se
observar a prevalência do documento físico assinado e carimbado, ou seja, do próprio AR. Isso
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.793 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721314/2022-17
5
porque ele é uma declaração materializada, assinada por pessoa identificada, e cujo conteúdo
presume-se verdadeiro até prova em contrário.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, já reconheceu a fé pública do aviso de
recebimento como instrumento de prova da entrega, salvo comprovação de vício ou
irregularidade. No caso, não se verificou qualquer mácula.
Assim, havendo discrepância entre a data do rastreamento eletrônico e a do AR
físico, deve prevalecer esta última, por representar prova documental direta da ciência. Apenas
em casos excepcionais — por exemplo, em que o AR esteja ilegível ou contenha vício formal — é
que se poderá admitir, em caráter subsidiário, a prova por meio do rastreamento eletrônico,
desde que corroborada por outros elementos.
Tem razão, portanto, o contribuinte quando afirma que a intimação se deu em
16/11/2022, devendo-se afastar a intempestividade.
Reconhecendo-se a tempestividade da impugnação, contudo, não pode este
Conselho adentrar no mérito do lançamento, ao contrário do que pleiteia o recorrente, sob pena
de supressão de instância.
Assim, devem os autos retornar à DRJ para que sejam analisadas as demais razões
apresentadas na impugnação.
- Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento quanto à tempestividade da impugnação para determinar o retorno dos autos à
DRJ para apreciação da tese defensiva.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2794
DF CARF MF
Original